Tribunal: STF
Processo: AR 1098
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-10
Data de publicação: 1981-12-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. RETROCESSÃO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERSISTÊNCIA DO DIREITO À REVERSÃO DO IMÓVEL. OUTRAS QUESTÕES NÃO VERSADAS NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. 
- Preliminar de decadência rejeitada, pois ao autor não pode ser imputada a responsabilidade pela demora na citação dos réus. 
- Prescrição da ação de retrocessão não consumada, por figurar entre os autores um menor impúbere com direito indiviso de obter a retrocessão do imóvel que fora expropriado de seu falecido pai. 
- Persistência no ordenamento jurídico pátrio do direito à reversão do bem desapropriado no caso de desvio de finalidade. Interpretação controvertida do art. 1.150 do Código Civil. Aplicação da Súmula 343. 
- Correção monetária do preço devolvido pelo expropriado ao expropriante considerada compensada pelo uso que o segundo fez do imóvel por longo tempo. 
- Outras questões não versadas no acórdão rescindendo. Competência do Supremo Tribunal Federal para delas conhecer, em face da prorrogação de sua jurisdição constitucional sobre a jurisdição comum. 
- Ação rescisória julgada improcedente.